Tribunal: STF
Processo: RHC 113544
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-06-18
Data de publicação: 2013-06-18

Ementa:
Recurso ordinário em habeas corpus. 2. Recorrente condenada à pena de 6 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos delitos previstos nos arts. 33 e 35 da Lei 11.343/2006. 3. Denegada a ordem em writ impetrado no STJ, que objetivava o estabelecimento de regime prisional mais brando. 4. A hediondez ou a gravidade abstrata do delito não obriga por si só o regime prisional mais gravoso, pois o juízo, em atenção aos princípios constitucionais da individualização da pena e da obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, deve motivar o regime prisional imposto observando a singularidade do caso concreto. Precedentes. 5. A fixação de regime diverso do fechado para condenados por tráfico de drogas é possível a depender do quantum da pena e das circunstâncias judiciais. Entretanto, no caso concreto, a fixação da pena em patamar superior a 4 anos, aliada às circunstâncias judiciais desabonadoras autorizam a manutenção do regime prisional fechado, nos termos do artigo 33, §§ 2º e 3º, do CP. 6. Na espécie, as circunstâncias judiciais não são todas favoráveis à ré, tendo em vista que o magistrado valorou negativamente sua culpabilidade e conduta social por gerenciar “boca de fumo”, o que gerou várias denúncias anônimas, ressaltando, ainda, o longo iter criminis do delito de tráfico (mercancia realizada por grande lapso temporal). 7. Recurso a que se nega provimento.